Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705750-81.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DO DF Decisão REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DE TODO O PROCESSO. 1. Compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (CF, art. 109, I). 2. Preliminar suscitada de ofício. Incompetência absoluta reconhecida. Redistribuição do processo para a Justiça Federal do Distrito Federal. 1. Remessa necessária da sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em ação de obrigação de não fazer (com pedido de tutela de urgência) proposta pelo Distrito Federal em desfavor do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (COREN-DF), julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e cominar ao réu o dever de não realizar intervenção ética administrativa até a data da sentença (ID no 40079163). 2. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no valor de R$ 3.000,00, na proporção de 50% para cada. 3. Não há recurso voluntário das partes. 4. Por configurar sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, os autos foram encaminhados a este Tribunal (art. 496 do CPC). 5. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Roberto Carlos Batista, Exmo. Sr. Promotor de Justiça em substituição, oficiou pelo conhecimento e desprovimento da remessa (ID no 41533717). 6. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre eventual incompetência absoluta (ID no 41967583). 7. Transcorreu o prazo sem manifestação das partes (ID no 42398426; 43118288). 8. Cumpre decidir. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício. 9. O Distrito Federal ajuizou ação de obrigação de não fazer (com pedido de tutela de urgência) em desfavor do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (COREN-DF). 10. Informou que, em 9/6/2021, a ré realizou fiscalização no Hospital de Brazlândia e apontou a ausência de profissionais enfermeiros nos setores de Clínica Médica, Berçário e Maternidade. 11. Em decorrência da irregularidade, houve a instauração de sindicância e a ré decidiu pela penalidade de Interdição Ética em 18/8/2021. 12. Requereu: a) concessão de tutela de urgência; b) a confirmação da liminar e a procedência do pedido para condenar o réu a se abster de realizar a interdição ética no Hospital Regional de Brazlândia (ID no 40077464). 13. A sentença julgou procedente em parte o pedido para “tão somente para confirmar a tutela de urgência deferida no ID 100564628, no sentido de cominar à requerida o dever de não realizar a pretendida intervenção ética administrativa até a data de prolação da presente sentença”. 14. O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (COREN-DF) foi criado pela Lei Federal no 5.905/1973 e possui natureza jurídica de autarquia federal. 15. O Regimento Interno dispõe em seu artigo 1o que: Art. 1o. O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, criado pela Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, é autarquia federal dotada de personalidade jurídica, de direito público, com autonomia administrativa e financeira, patrimonial, orçamentária e política sem qualquer vínculo funcional e hierárquico com os órgãos da administração pública. Sujeitando-se aos princípios gerais da administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. [grifo na transcrição] 16. Este Tribunal de Justiça não é competente para processar e julgar demandas que envolvam autarquias federais, como proposto na demanda. 17. As autarquias federais são pessoas jurídicas de direito público da União e compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que entidade autárquica for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente, exceto as de falência, acidente de trabalho, sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (CF, art. 109, I). 18. O objeto da demanda não envolve nenhuma das exceções do art. 109, I, da CF, razão pela qual todo o processo deve ser declarado nulo desde a origem, com a remessa dos autos à Justiça Federal. 19. Registre-se que a natureza jurídica da remessa necessária é de condição de eficácia da sentença e não é possível confirmar uma sentença de um processo nulo desde a origem, por ter sido conduzido por juízo absolutamente incompetente. 20. Informações complementares: ação proposta em 16/8/2021; sentença proferida em 12/8/2022; valor da causa R$ 1.000,00; não há gratuidade de justiça. Dispositivo 21. Suscito, de ofício, preliminar de incompetência absoluta e determino a remessa imediata dos autos para a Justiça Federal do Distrito Federal. Em consequência, declaro a nulidade de todos os atos do processo desde o ajuizamento. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro